Tribunal: STF
Processo: Rcl 69556
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. EMPRESA PÚBLICA FEDERAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL. ADPFS 275 E 387 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ‘PERICULUM IN MORA’ E ‘FUMUS BONI IURIS’. PRESENTES, EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. MEDIDA LIMINAR REFERENDADA.



    Liminar deferida para determinar, até o julgamento do mérito desta reclamação, a suspensão dos efeitos de medidas de execução judicial de débitos trabalhistas contra a Empresa Pública em comento. 



    Liminar referendada.